Tribunal: CARF
Processo: 10970.720122/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720122/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.675 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
BENEDITO BENJAMIN GAIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO MAIOR E
CAPAZ. FILHO MAIOR DE 24 ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
NECESSIDADE. DEDUÇÃO DO IRPF. IMPOSSIBILIDADE.
Para que ocorra a dedução de pensão alimentícia paga para filho maior e capaz
é necessário comprovar sua incapacidade de prover a própria mantença e/ou
sua incapacidade física ou mental para o trabalho.
Nos termos do art. 35, § 1o, da Lei 9.250/95, apenas filhos de até 24 anos são
considerados dependentes para fins tributários. Assim sendo, para que se
proceda à dedução de pensão alimentícia paga a beneficiário de idade superior
a esta, faz-se necessário não apenas demonstrar que existe decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública determinando o
pagamento da pensão (art. 8o, Lei 9.250/95), como também comprovar que o
beneficiário depende dos valores auferidos para sua sobrevivência. Do
contrário, considera-se o montante pago como mera liberalidade, não regente
por normas do Direito de Família que impõe observar o binômio
necessidade/possibilidade, sujeito, portanto, à incidência do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720122/2011-63
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720122/2011-63

de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 76/87), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 59/67), proferida em sessão de 18/07/2013, consubstanciada no
Acórdão n.o 09-45.094, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Apenas podem ser deduzidas as importâncias comprovadamente pagas a título de
pensão alimentícia em cumprimento de decisão ou acordo judicial em consonância com
as normas do Direito de Família.
Indedutível o pagamento de pensão para filhos maiores de 24 anos, sem comprovação
de incapacidade para prover a própria mantença e/ou a incapacidade física ou mental,
para o trabalho.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento do IRPF/2010
(ano-calendário 2009), consubstanciado no Auto de Infração de folhas 02 a 08, do qual
tomou ciência em 27/06/2011, que alterou o resultado de sua declaração para saldo de
imposto a restituir de R$ 9.374,75.

Motivou o lançamento a constatação de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial no ano-calendário 2009. O Termo de Verificação Fiscal de folhas 09 a 11
destaca que, após o trabalho de fiscalização, não havia como prosperar as deduções
pretendidas, considerando-se que “1) os dois filhos do contribuinte são maiores de 24
anos; 2) não há comprovação de sua incapacidade de proverem a própria mantença; 3)
não há comprovação de sua incapacidade física ou mental para o trabalho”.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720122/2011-63

Inconformado, o interessado apresentou impugnação de folhas 40 a 54 em
27/07/2011, da seguinte forma:

1. após ser intimado pela fiscalização, apresentou documentos que comprovavam
a regularidade das pensões alimentícias pagas, como decisão judicial e comprovantes de
pagamentos;

2. o auditor fiscal afirmou que não era aplicável em seu caso o artigo 4o da Lei
9.250/95;

3. ou seja, se a norma existe e não é aplicada, a fiscalização está por si só
declarando a inconstitucionalidade da lei, o que é um absurdo;

4. a jurisprudência do Conselho de Contribuintes é clara ao determinar os
requisitos necessários para que determinada despesa possa ser deduzida no cálculo do
IRPF;

5. renda e proventos de qualquer natureza constituem tudo e qualquer acréscimo
auferido em determinado lapso, ou seja, um ganho efetivo acrescido ao patrimônio da
pessoa em dado espaço de tempo;

6. segundo o Código Tributário Nacional, o fato gerador do imposto de renda é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza, definindo, ainda, o que seriam renda e proventos;

7. para se auferir de fato a renda a ser tributada, deverão as despesas legalmente
autorizadas incorridas pelo contribuinte ser abatidas dos rendimentos do referido ano
base, sob pena de se ter subtraído de seu patrimônio parcela ilegítima destinada ao ente
tributante;

8. o contribuinte tem o direito de deduzir na apuração da base de cálculo as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia efetuadas oriundas de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente;

9. não existe na legislação qualquer outra obrigação para com o contribuinte para
que possa efetuar os abatimentos das importâncias pagas a título de pensão alimentícia;

10. considerando que houve aumento indevido de tributo com a glosa dos
pagamentos efetuados pelo impugnante, resta clara a ofensa ao princípio da legalidade,
aponto de justificar a não submissão do contribuinte ao tributo ora impugnado;

11. a atividade da fiscalização é vinculada, ou seja, deve ser realizada dentro dos
ditames normativos, tanto no que tange às normas de competência, como no que tange
às normas de incidência tributária;

12. a atividade administrativa deve ser alicerçada em elementos de fato que deem
consistência ao lançamento, a fim de que, na dúvida, não haja o lançamento, mas maior
investigação;

13. a administração não pode abusar das prerrogativas que possui para atingir o
contribuinte com autuações desmedidas;

14. o lançamento do crédito tributário deve ser ato motivado, sendo que a
ausência da motivação desencadeia automaticamente um ilegalidade, que provocam o
cerceamento da ampla defesa e do contraditório;

15. no caso em tela, a autuação enfrenta severas dúvidas de validade a partir do
momento em que o impugnante apresentou todos os documentos legalmente exigidos e
deliberadamente a fiscalização entendeu não serem dedutíveis as despesas apresentadas;

16. o Auto de Infração não foi fruto de atividade vinculada e nem obrigatória,
sendo que, se inexiste o fato material para a incidência normativa o ato administrativo
do lançamento é nulo;

17. não há no Termo de Verificação Fiscal qualquer elemento fático que pudesse
ensejar a conclusão a que chegou o fisco;

18. as descrições dos fatos contidas no lançamento não trazem especificamente
quais as impropriedades havidas nos pagamentos realizados que ensejassem a conclusão
de dedução indevida das despesas com pensão judicial;

19. nas prescrições legais há um elemento de prova a ser feita pelo contribuinte
que afaste a presunção;

20. quando o contribuinte apresenta as provas que dispõe, caberá à administração
fazendária, se entender mesmo assim aplicável a presunção, desqualificar as provas
apresentadas;
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720122/2011-63

21. não pode o fisco aplicar a presunção sem considerar os elementos de fato e
de direito que afetam cada um dos fatos, dos negócios e das operações que são colhidas
para apreciação;

22. a presunção legal garantida ao fisco não pode sobrepor-se às provas em
direito admitidas;

23. a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados;

24. uma vez que o contribuinte venha apresentar os documentos exigidos pela
legislação como necessários à dedução das despesas no cálculo do IRPF, caberá à
autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados.

Para instruir o pleito, anexou os documentos de folhas 55/56.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 21/08/2013, e-fl. 69, protocolo recursal em 20/09/2013,
e-fl. 76, e despacho de encaminhamento, e-fl. 96), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720122/2011-63

Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se a glosa da dedução de pensão alimentícia judicial no ano-calendário 2009. O
Termo de Verificação Fiscal explicita que as glosas são motivadas porque: “1) os dois filhos do
contribuinte são maiores de 24 anos; 2) não há comprovação de sua incapacidade de proverem
a própria mantença; 3) não há comprovação de sua incapacidade física ou mental para o
trabalho”.
Em síntese, o recorrente sustenta que a legislação tributária lhe assegura o direito
à dedução, pois possui obrigação de prestar os alimentos por força de decisão judicial que
decorre de normas do Direito de Família.
Argumenta que, diante da Súmula n.o 358 do STJ, o cancelamento de pensão
alimentícia de filho que atingiu a maioridade esta sujeito à decisão judicial, mediante
contraditório, ainda que nos próprios autos judiciais, de forma que não se trata de liberalidade do
alimentante.
Assim, entende que as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, cujo pagamento for efetivamente comprovado, são dedutíveis, ainda
que pagas a filhos maiores que não mais atendem a condição de dependentes segundo a lei
tributária.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A temática não é nova nesse Colegiado e foi recentemente debatida, ainda que em
outra composição. A interpretação que tem sido aplicada ao art. 8.o, inciso II, alínea “f”, da Lei
n.o 9.250, de 1995, com suas alterações, compreende que com a maior idade – sem que ocorra
situação de incapacidade, e não havendo prova de dependência econômica que decorra de fato
novo ou situação específica do filho maior e capaz, atestada em ato próprio do juízo competente
pelo Direito de Família –, a pensão alimentícia se apresenta como mera liberalidade, de modo a
não ser possível a sua dedução na base de cálculo do imposto.
Cabe trazer a baila o teor da ementa do Acórdão CARF n.o 2202-009.515, de 8 de
dezembro de 2022, da lavra da Ilustre Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, nestes
termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO MAIOR DE 24 ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO
DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEDUÇÃO DO IRPF. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 35, § 1o da Lei 9.250/95, apenas filhos de até 24 anos são
considerados dependentes para fins tributários. Assim sendo, para que se proceda à
dedução de pensão alimentícia paga a beneficiário de idade superior a esta, faz-se
necessário não apenas demonstrar que existe decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública determinando o pagamento da pensão (art. 8o, Lei
9.250/95), como também comprovar que o beneficiário depende dos valores auferidos
para sua sobrevivência. Do contrário, considera-se o montante pago como mera doação,
sujeito, portanto, à incidência do IRPF.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720122/2011-63

Deste Colegiado cito, ainda, o Acórdão CARF n.o 2202-009.086, de 2 de
dezembro de 2021, da lavra da Ilustre Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Se, é certo que o “advento da maioridade não extingue, de forma automática, o
direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e
passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do
alimentado” (REsp 1.505.079/MG), tem-se, neste horizonte, ser também, assertivo existir, para
fins tributários, a necessidade de comprovar, a partir da maioridade do alimentando, situação
específica própria deste a impor dever alimentar baseado no Direito de Família para que se faça
jus a dedução. Vale dizer, é preciso comprovar a “necessidade do alimentado”.
No caso dos autos, inexiste tal comprovação, não se comprova necessidade
alimentar, pois os documentos apresentados atestam uma pensão alimentícia com natureza de
liberalidade.
Embora o poder dos pais sobre os filhos cesse com a maioridade ou com o fim da
incapacidade civil (emancipação), seus deveres não se extinguem de imediato, já que poderão ser
mantidos não mais sob a premissa do poder familiar, mas pela reciprocidade familiar a que alude
os art. 1.694 a 1.696 acima citados. A diferença entre as citadas obrigações é pequena, mas
absolutamente relevante para o caso em tela, já que, enquanto menores de idade, a necessidade
das prestações alimentares dos filhos é presumida, mas com a maioridade ou com a
emancipação, esta deve ser comprovada pelo que dela necessita. No caso, uma vez que os dois
filhos do contribuinte eram maiores no ano-calendário em questão, a obrigação alimentar
fundamenta-se nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, fazendo-se necessária a comprovação da
necessidade do alimentado e da possibilidade do alimentante. É condição imprescindível que os
alimentos sejam devidos quando o pretendente não tenha bens e nem possa prover, pelo trabalho,
a própria mantença, o que não foi provado, no caso concreto. A pretensão aos alimentos baseia-
se no binômio necessidade/possibilidade, o que exige a comprovação da necessidade de quem o
reclama, não bastando ser titular do direito. Isto é, deve restar comprovado que os maiores não
tinham bens suficientes nem poderiam prover os alimentos a partir do seu trabalho.
No caso concreto dos autos, consta, ainda, informes fiscais que labutam contra a
devida “necessidade” dos pensionados, maiores de idade. Com efeito, em declarações fiscais
juntadas voluntariamente aos autos vislumbram-se rendimentos isentos declarados, advindos de
lucros e dividendos, em montantes expressivos, nas declarações dos pensionistas. Nas próprias
DIRPFs, anexadas, é possível visualizar que os filhos possuem bens próprios, inclusive
participações em empresas no ano-calendário.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo íntegra a decisão
recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.675 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720122/2011-63

Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 141
DF CARF MF
Original